Tribunal: STF
Processo: HC 272834
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.083.864/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu parcial provimento “para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo a pronúncia por homicídio com dolo eventual”, cuja ementa registra: 

[...] 1.2 Da nulidade da sentença de pronúncia por carência de fundamentação. Não exsurge nulo o processo pela preliminar arguida, fulcrada na suposta ausência de fundamentação quanto à intenção de matar do agente. Exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença pronunciatória e, inclusive, neste julgamento de recurso interposto contra o referido pronunciamento judicial, de modo a evitar eventual lapso na fundamentação ou, ainda, excesso de linguagem. Com o cuidado necessário, o magistrado da origem analisou os pressupostos necessários à decisão pronunciatória, apontando de forma adequada os indícios de autoria e a materialidade delitiva, especialmente no que se refere ao crime de competência do Tribunal do Júri, qual seja, o delito doloso contra a vida. A decisão rechaçada não se olvidou de pontuar a existência ou não dos pressupostos para a submissão da tese de dolo eventual perante o Conselho de Sentença, inexistindo lacuna que propicie o acolhimento da preliminar suscitada. 2. MÉRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os elementos probatórios tornam plausível a versão acusatória, haja vista a presença de indícios de que o acusado, ao realizar uma ultrapassagem, transitava com o veículo em alta velocidade, ignorando as condições climáticas que dificultavam a visibilidade da via. Nesta perspectiva, caso comprovada a verossimilhança de ditas condições, a presença do dolo eventual não se apresenta inverossímil, sendo possível gerar aos julgadores a percepção de que o réu não apenas agiu com culpa, mas que assentiu com a produção dos resultados. Em que pese os argumentos levantados pela nobre defesa técnica, há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa, em decorrência de que inviável a desclassificação da conduta do recorrente na fase na qual o processo se encontra, cabendo ao Tribunal do Júri, como é sabido por todos, dirimir eventuais controvérsias advindas das provas colhidas durante a instrução. Em alinho ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente seria cabível, nesta espécie de delito, a desclassificação do delito quando existente certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, conjuntura que não ocorreu na espécie [...].

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INADMISSÓRIA. SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES ISOLADOS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Opostos Embargos de Declaração, rejeitados.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “Não se afigurava suficiente dizer a sentença que, presentes indícios suficientes de autoria, não haveria como afastar a competência do Tribunal do Júri. É que, apresentada denúncia pelo MP, dando o acusado como autor de crime doloso contra a vida, a prevalecer o entendimento sustentado na decisão vergastada, estaria o réu automaticamente pronunciado”. Ao final, requer-se “a declaração de nulidade da decisão de pronúncia”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

[...] 
 O acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está efetivamente em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas a indicação da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
[...]
Nesse cenário, não prospera a alegação defensiva de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente no brocardo in dubio pro societate ou em meras conjecturas, o que contrariaria precedentes recentes desta Corte [...]. 
Diferentemente dos paradigmas invocados pela defesa [...], o acórdão recorrido demonstrou que a materialidade e os indícios de autoria e do dolo eventual não decorrem de dúvida, mas de elementos concretos. As instâncias ordinárias realizaram, assim, o filtro de admissibilidade exigido, apontando provas técnicas e testemunhais (policial rodoviário e outro motorista) que corroboram a tese acusatória. 
Com efeito, no caso concreto, tanto a sentença de pronúncia quanto o acórdão enfrentaram, de maneira fundamentada e nos limites exigidos para essa fase processual, a controvérsia sobre o elemento subjetivo da conduta indicando que a convicção não se formou por dúvida, mas pelos seguintes elementos concretos: velocidade de 102 km/h em local cuja velocidade máxima é de 60 km/h, ultrapassagem em local proibido com faixa dupla amarela contínua, condições climáticas adversas com chuva intensa e baixa visibilidade pela cerração, condução durante a noite, motorista profissional experiente e semirreboque vazio em condições de maior instabilidade. O acórdão transcreveu trecho da sentença que analisou especificamente esses elementos ao fundamentar que as condições que determinaram a morte da vítima indicam a provável aceitação do risco pelo réu, reforçando a presença de indícios suficientes de que o denunciado assumiu o risco do resultado letal. Sob esse aspecto:
[...]
Ressalte-se que a alegação defensiva de que o pleito se restringe à nulidade por ausência de fundamentação — e não à desclassificação direta — não afasta a incidência da Súmula 7/STJ. Aferir a idoneidade da motivação quanto aos indícios de dolo eventual exigiria, inafastavelmente, a revaloração dos elementos fáticos concretos sopesados na origem, tais como a velocidade de 102 km/h, a ultrapassagem em local proibido e as condições climáticas adversas. Havendo lastro probatório mínimo apontando a assunção do risco, a competência para dirimir a controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente é exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado a esta Corte o revolvimento probatório para concluir de forma diversa. 
[...]

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. 
Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente